Tribunal: TJPA
Processo: 0846325-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846325-08.2020.8.14.0301

APELANTE: JANE IRACEMA JANSEN PAMPOLHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. NÃO CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO SE ENQUADRAM NO LIMITE LEGAL DE 30%. TEMA 1085 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jane Iracema Jansen Pampolha, contra sentença que julgou improcedente a ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito, declaração de superendividamento e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
se as taxas de juros aplicadas foram superiores às contratadas, que ensejam revisão e repetição de indébito;
(ii)
se ocorreu simulação de contratos de empréstimo por cartão de crédito, com cobrança de encargos superiores aos consignados;
(iii)
se é aplicável o reconhecimento de superendividamento e concessão de tutela de urgência e
(iv)
se é cabível indenização por danos morais e materiais decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme consolidado na Súmula 382 do STJ.

4. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A análise dos extratos e contratos demonstra a existência de cláusulas claras e expressas quanto à taxa de juros e à capitalização mensal, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a revisão contratual.

6. Eventual superendividamento do autor decorre de sua livre contratação com o banco, não havendo nos autos demonstração de vício de consentimento ou desvantagem exagerada nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

7. A autorização prévia do consumidor para descontos em conta corrente, no caso dos empréstimos pessoais, torna lícita a retenção, mesmo que a conta seja utilizada para recebimento de salário, nos termos do Tema 1085 do STJ, não se aplicando, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 5.810/1994 – RJU do Estado do Pará, para consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal de juros são válidas nos contratos bancários, desde que pactuadas de forma expressa.

b. A simples superação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura, por si só, abusividade que justifique a revisão contratual.

c. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos pessoais em conta corrente, utilizados para recebimento de salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando, por analogia, o limite legal de 30% destinado a empréstimos consignados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 01 a 09 de dezembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JANE IRACEMA JANSEN PAMPOLHA contra sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência, repetição de indébito e superendividamento, movida em face do Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ. O juízo
a quo
entendeu pela ausência de provas de abusividade contratual, sendo legítima a cobrança das taxas pactuadas e a capitalização de juros, afastando, por conseguinte, as pretensões de revisão e indenização.

Em suas razões (
ID 27182359
), sustenta que a sentença deixou de apreciar a causa de pedir relativa à cobrança de taxas de juros superiores às contratadas, deixando de analisar as alegadas simulações de contrato, a inexistência de instrumentos contratuais válidos e o laudo pericial contábil que comprovaria a prática de juros abusivos e capitalização indevida. Alega, ainda, que a decisão contrariou pronunciamento anterior que reconhecera a revelia da instituição financeira e a hipossuficiência da consumidora, com aplicação da Lei do Superendividamento.

Afirma que o banco recorrido teria simulado empréstimos consignados sob a forma de cartão de crédito, aplicando taxas de juros excessivas e comprometendo mais de 80% de sua renda mensal, situação agravada por ser idosa e portadora de enfermidades graves. Defende a configuração de superendividamento, requerendo a aplicação da revisão-sanção prevista na Lei nº 14.181/2021, com redução dos juros a zero e limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da quitação integral dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Por fim, requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma, bem como, em caráter de urgência, a suspensão imediata dos descontos em seu salário, sob alegação de risco de morte súbita e comprometimento do mínimo existencial, além da inversão do ônus da prova.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 27182366
.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

O ponto nodal da presente demanda é aferir se houve abusividade na taxa de juros dos contratos firmados entre a apelante e o Banpará S/A. Cumpre destacar a aplicabilidade, à espécie contratual em foco, das disposições protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica travada entre a devedora e a instituição financeira caracteriza-se como típica relação de consumo, dada a evidente posição da consumidora como destinatária final fático e econômico dos empréstimos fornecidos, subsumindo-se, assim, aos elementos fundamentais exigidos pelo artigo 2º, do CDC.

No outro polo da relação jurídica encontra-se o fornecedor, entidade que, no caso, concede financiamento ou crédito pessoal, mediante o pagamento de taxas bancárias, de
juros
, além de outros tantos encargos, desenvolvendo sua atividade financeira e creditícia no mercado de consumo, enquadrando-se, por conseguinte, nos requisitos previstos no artigo 3º, do CDC.

Além disso, a hipossuficiência do tomador do
empréstimo
(consumidor) frente à instituição financeira resta evidente, em cotejo ao poderio econômico do qual esta última é dotada e a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica à qual encontra-se sujeito o consumidor.

Importa registrar que a aplicação da norma consumerista aos contratos bancários é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula 297 que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Cumpre esclarecer que os temas aqui debatidos encontram entendimento sedimentado no STF e STJ, notadamente neste último, em face do julgamento do REsp. 1.061.530/RS, nos termos do art. 1.036, do CPC, que serve de paradigma para os casos semelhantes, como é o caso dos autos, os quais passo a citar:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Assim, conforme ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS
REMUNERATÓRIOS, acima mencionada, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), consoante Súmula 596/STF, e a estipulação de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ou seja, o julgador, no caso concreto, deve verificar se as referidas taxas de
juros
são abusivas ao ponto de caracterizar uma onerosidade excessiva para o consumidor.

No mesmo sentido, as súmulas 382, 539 e 541, todas do Superior Tribunal de Justiça, aduzem que:

Súmula 382 – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Súmula 539 – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000.

Súmula 541 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em questão, a apelante contratara inúmeros empréstimos com o Banpará S/A, onde houve previsão contratual expressa, inclusive com a capitalização mensal de
juros
, como de praxe admitida em contratos de financiamento. Dessa forma, analisando os extratos juntados aos autos, não há qualquer abusividade na cobrança, visto a autorização concedida da apelante para a instituição financeira em aplicar taxas acima dos 12% ao ano.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. 1. Por se tratar de inovação recursal, não se conhece de parte do recurso que suscita matéria não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau. 2. É cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido que contrariar enunciado de súmula ou acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 332, I e II, do CPC/15, não configurando cerceamento de defesa tal proceder.
3. Sobre os
juros
remuneratórios, o REsp nº 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros
remuneratórios
superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
4. O REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de
juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos
juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa
de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa
efetiva anual contratada".

5. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de
juros
e não comprovada qualquer abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.

6. O REsp nº 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos reconheceu a "Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" e a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.

(TJDFT – Acórdão 1250663 – Processo nº 07073571520198070014. Relator: Robson Teixeira de Freitas – 8ª Turma Cível. Data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
(GRIFO).

Assim, observa-se que apelante contraiu obrigações e busca, por meio desta demanda, reorganizar suas finanças, no entanto, não fora apresentada violação ao seu mínimo existencial elemento essencial exigido pela nova legislação para o reconhecimento da situação de
superendividamento
.

Dessa forma, as dívidas dos empréstimos devem permanecer, pois se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente e, pensar de maneira diversa, incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica

É importante atentar que o Decreto nº 11.567/2023, alterou o Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de
superendividamento
em dívidas de consumo, nos termos dispostos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tal decreto estabeleceu que o valor do mínimo existencial a ser preservado é de R$ 600,00 (seiscentos reais), onde através de análise dos vencimentos da apelante (
ID 27182363
), há valor superior a esse em seu extrato bancário, não comprometendo a sua subsistência e dignidade humana.

Em suma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo requerente, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

Considerando que não foi reconhecida a abusividade da taxa de juros, entendo prejudicado os pedidos de repetição de indébito, perdas e danos, danos morais
in re ipsa
e, consequentemente, o pedido de tutela de urgência.

Por fim, em relação a alegação de simulação, não cabe acolhimento. É de conhecimento que os descontos relativos a créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante.

Ocorre que a pretensão autoral busca abarcar de igual modo, para fins de enquadramento na estrapolação do limite percentual de 30% (trinta por cento), os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente, oriundos de operações bancárias diversas da modalidade em comento, sendo estes de cunho pessoal e consumerista.

Nesse sentido, as operações de créditos contraídas, nomeadas nos autos como
BANPARACARD
(operação 2964619, operação 2965472 e operação 2980313) se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Outrossim, insta ressaltar que a comparação entre constrição salarial e desconto em conta corrente deve ser tida como incabível, pois, ainda que o servidor receba seus vencimentos na referida conta corrente, é impossível individualizar tal verba alimentar, os descontos autorizados pela apelante afetam um numerário existente em conta, não incidindo, propriamente, sobre a remuneração que ali fora creditada.

Em decisão no julgamento dos Recursos Especiais de nº. 1.863.973, 1.872.441 e 1.872.113, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, o STJ firmou tese (Tema 1.085) sobre a não aplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de
empréstimos
bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Senão, vejamos:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Seguindo esta linha de raciocínio, em casos símiles envolvendo servidores públicos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REGRA LEGAL NÃO APLICÁVEL A
EMPRÉSTIMOS
DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. MANTIDA A DECISÃO DE 1ª GRAU.
1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente. Precedentes. 2
. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Proc. 0807642-63.2019.8.14.0000, Decisão Monocrática ID5778741, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Julgado em 2021-07-28, Publicado em 2021-07-28).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Proc. 0111907-61.2015.8.14.0301, Ac. 5463411, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28).

Diante disso, mantenho a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2025